Tribunal: TJBA
Processo: 8137119-09.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Apelação nº 8137119-09.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador Apelante: Jean Carlos dos Santos Seixas Advogado: Dr. Antônio Lima de Mattos Netto (OAB/BA 20.334) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Origem: 3ª Vara Criminal Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS NA FORMA TENTADA. PENAS DEFINITIVAS FIXADAS EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO. EXTRAI-SE DOS AUTOS QUE, NO DIA 16/09/2024, POR VOLTA DAS 11H50MIN, EM VIA PÚBLICA, NAS IMEDIAÇÕES DO LARGO DE SÃO BENTO, CENTRO, SALVADOR, O RECORRENTE, NA COMPANHIA DE OUTROS INDIVÍDUOS NÃO IDENTIFICADOS, TENTOU SUBTRAIR, MEDIANTE VIOLÊNCIA, A BOLSA DA VÍTIMA ASCENSÃO DE MARIA MATOS ROCHA MUNIZ MENDES, NÃO OBTENDO ÊXITO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À SUA VONTADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS NOS AUTOS, ATRAVÉS DO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO E DA PROVA ORAL PRODUZIDA, SOBRETUDO AS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. INVIÁVEL O ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. MANTIDA A MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS, NA FRAÇÃO DE 1/3. REDUÇÃO PELA TENTATIVA NA RAZÃO DE 1/3. CRITÉRIO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. VERIFICADO ERRO DE CÁLCULO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. PENAS DEFINITIVAS ALTERADAS PARA 03 (TRÊS) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 09 (NOVE) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO. APELO DEFENSIVO NÃO PROVIDO, COM CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DE ERRO DE CÁLCULO NA DOSIMETRIA DA PENA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 8137119-09.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, na qual figura como apelante JEAN CARLOS DOS SANTOS SEIXAS, e apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso defensivo, corrigindo-se, de ofício, erro de cálculo na dosimetria, com a consequente redução das penas para 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 09 (nove) dias-multa, no valor unitário mínimo, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)